Tribunal: TJBA
Processo: 8080911-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080911-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, ANGELA MOISES FARIA LANTYER, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

APELADO: GICELIA GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONTA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA EMBASA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gicélia Gomes dos Santos, em ação revisional cumulada com indenização por danos morais proposta em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. A autora alegou cobrança abusiva de consumo de água, incompatível com o histórico da unidade consumidora, e pleiteou restituição em dobro dos valores pagos indevidamente antes de setembro/2021, bem como indenização por danos morais. A sentença determinou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente antes de setembro de 2021, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais em razão da cobrança abusiva de consumo de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, o que impõe à concessionária o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, nos termos do art. 22 do CDC.

4. O consumo de água da unidade apresentou elevação anormal a partir de maio de 2020, sem justificativa plausível, conforme constatado por perícia técnica que descartou vazamentos e apontou como média histórica o consumo de 18m3 mensais.

5. A concessionária não comprovou a regularidade das medições nem apresentou certificados de aferição do novo hidrômetro instalado, incorrendo em falha na prestação do serviço, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. Restou caracterizada a cobrança indevida de valores, sendo aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual a repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 676.608/SP).

7. A continuidade das cobranças elevadas mesmo após reclamações da consumidora e ausência de justificativa técnica evidenciam conduta negligente da concessionária, afastando qualquer alegação de engano justificável.

8. A cobrança desproporcional de consumo de água, incompatível com o histórico da usuária, causou constrangimentos e abalo aos direitos da personalidade da autora, configurando dano moral.

9. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, nos termos do método bifásico de arbitramento de indenizações adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Provimento do recurso da autora, para reformar em parte a sentença, determinando a restituição em dobro dos valores pagos de forma indevida anteriores a setembro/21. Não provimento do recurso da EMBASA, mantendo inalterado o valor a título de danos morais fixado pelo Juízo
a quo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8080911-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e
GICELIA GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela EMBASA e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por GICELIA GOMES DOS SANTOS, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)